Tribunal: TJES
Processo: 0007459-27.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007459-27.2015.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FELIPE FERNANDES DE CARVALHO e outros

APELADO: LORENGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022, CPC. HIPÓTESES DE CABIMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.
1. Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade ou contradição. 2. Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes. 3. Fixadas tais premissas, tenho que o presente recurso não merece provimento, posto que as alegações do embargante não se enquadram em nenhuma das hipóteses de cabimento.
4.
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0007459-27.2015.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FELIPE FERNANDES DE CARVALHO, ADRIANA HERNANDES DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: THIAGO AARAO DE MORAES - ES12643-A
Advogado do(a) APELANTE: THIAGO AARAO DE MORAES - ES12643-A
APELADO: LORENGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

Advogados do(a) APELADO: CARLOS AUGUSTO DA MOTTA LEAL - ES5875-A, LEONARDO LAGE DA MOTTA - ES7722-A

VOTO

Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade ou contradição.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que previa as suas hipóteses de cabimento à época em que a decisão se tornou recorrível e na qual o presente recurso fora interposto, art. 1.022, do CPC,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Neste sentido ensinam Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“Nada obstante o recurso de embargos de declaração vise apenas ao aperfeiçoamento da decisão judicial, patrocinando aclareamento de obscuridade, desfazimento de contradição e supressão de omissão, não se prestando, como regra, à obtenção de modificação do julgado, pode ocorrer de o acolhimento dos embargos declaratórios provocar uma alteração na substância da decisão embargada. (...) Observe-se que o embargante não pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação no entendimento exposto pelo órgão jurisdicional na decisão com a interposição de embargos declaratórios com efeitos infringentes. O que pretende é o aclareamento da obscuridade, o desfazimento da contradição e a supressão da omissão, que, indiretamente, acabam por modificar o julgado.” (MARINONI, Luiz Guilherme. MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil: comentado artigo por artigo. 4. ed. rev. Atual. e ampl. - São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2012.)

Na mesma esteira de raciocínio se apresenta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“Não pode ser aberto espaço em sede de embargos de declaração para que o julgamento do acórdão tenha seus fundamentos e conclusões revisitados, a fim de se adotar o desejado pelo embargante. Se assim for procedido, o que não se admite, estar-se-ia rejulgando a causa ou o recurso. 2. A função dos embargos declaratórios é, apenas, integrativa. Excepcionalmente, pode ter efeitos modificativos quando situação peculiar de erro na aplicação do direito for constatada. 3. Razões de decidir não podem ser alteradas por embargos de declaração. 4. Se o acórdão, na visão da parte, violou a Constituição, deve ser atacado pelo recurso específico. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no MS: 10379 DF 2005/0015913-3, Relator: Ministro JOSÉ DELGADO, Data de Julgamento: 11/10/2006, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJ 06.11.2006 p. 290)”

Fixadas tais premissas, tenho que o presente recurso não merece provimento, posto que as alegações da embargante não se enquadram em nenhuma das hipóteses de cabimento, especialmente porque o acórdão foi expresso ao destacar os parâmetros para concluir o atraso na entrega do empreendimento, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. PRAZO DE TOLERÂNCIA. CONTAGEM EM DIAS ÚTEIS. ABUSIVIDADE. DIAS CORRIDOS. INVERSÃO DE CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. POSSIBILIDADE. NÃO CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. DANOS EMERGENTES COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. SALDO DEVEDOR. INCIDÊNCIA DE JUROS. IMPOSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA DEVIDA. ÍNDICE SETORIAL OU IPCA. MENOR GRAVOSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. De início, destaco que com relação ao prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, esta Primeira Câmara Cível decidiu, em diversas oportunidades, que é legalmente admitida, com base no art. 48, § 2º, da Lei nº 4.591/64, que prevê que “do contrato deverá constar o prazo da entrega das obras e as condições e formas de eventual prorrogação.” Entretanto, a referida contagem deve ocorrer em dias corridos, cuja previsão contratual em dias úteis mostra-se abusiva, eis que desproporcional e coloca o consumidor em manifesta desvantagem, como já entendeu esta e. 1ª Câmara Cível. Portanto, a cláusula nº 49, abaixo colacionada, deve ser declarada abusiva no que diz respeito à contagem em dias úteis, conforme fundamentação acima exposta, para que seja considerada em dias corridos. 2. Dessa forma, tendo em vista a previsão de entrega para 01/07/2014 somado ao prazo de prorrogação de 180 (cento e oitenta) dias corridos, o imóvel deveria ter sido entregue em 28/12/2014, cuja unidade somente foi entregue em 13/01/2015, configurando atraso de 16 (dezesseis) dias. 3. Quanto aos danos materiais, oportuno destacar, no que importa, as teses jurídicas fixadas nos temas repetitivos nº 970, nº 971 e nº 996 do c. STJ. Com fundamento nas teses jurídicas fixadas nos temas repetitivos nº 970, nº 971 e nº 996 do c. STJ, apesar de possível a inversão das cláusulas moratórias em favor dos apelantes, não é permitida a sua cumulação o pedido de lucros cessantes, inerente ao valor do aluguel que deixaram de receber. 4. Dessa forma, considerando a incidência da Lei nº 8.078/94, que impõe a adoção da interpretação mais favorável ao consumidor, assim como o exame lógico sistemático1 dos pedidos da inicial, os apelantes possem direito à inversão da cláusula moratória, no termos cláusula nº 7.1. 5. No mesmo sentido, deve a apelada ser condenada ao pagamento dos alugueis suportados pelos apelantes no período de atraso, por configurar dano emergente e não lucros cessantes, inexistindo multa penal contratual de natureza compensatória a impedir o reconhecimento de tal direito. Isso porque, se a cláusula penal compensatória funciona como pre-fixação das perdas e danos, o mesmo não ocorre com a cláusula penal moratória, que não compensa nem substitui o inadimplemento, apenas pune a mora. (REsp n. 1.355.554/RJ, relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 6/12/2012, DJe de 4/2/2013.). 6. No que se refere à indenização por dano moral, esta e. Câmara possui firme entendimento no sentido de que o mero inadimplemento contratual não confere direito à indenização pretendida, apenas quando o atraso na entrega da obra for expressivo, notadamente se as circunstâncias fáticas apontarem contexto que superam meras contrariedades ou dissabores do cotidiano, hipótese que não se confunde com a dos autos, sobretudo pelo curto período de atraso. 7. Por derradeiro, quanto à incidência de juros e correção monetária sobre o saldo devedor, conforme a tese jurídica do tema 966, o descumprimento do prazo de entrega do imóvel, computado o período de tolerância, faz cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o custo da construção civil, o qual deverá ser substituído pelo IPCA, salvo quando este último for mais gravoso ao consumidor. Dessa maneira, deve ser afastada a incidência dos juros sobre o saldo devedor no período de atraso na entrega da unidade, assim como a incidência de indexador setorial a título de correção monetária, devendo ser substituído pelo IPCA, saldo quanto este último for mais gravoso aos apelantes, a ser apurado em fase de liquidação. 8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (Data: 08/Aug/2024. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0007459-27.2015.8.08.0035. Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR. Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Nesse sentido o c. STJ é claro ao reafirmar que
os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte.
(EDcl nos EDcl no AREsp 1036564/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 26/09/2018)

O embargante desconsidera que, à luz da orientação do C. STJ,
“[...] entendimento contrário ao interesse da parte e omissão no julgado são conceitos que não se confundem”
e que o
“juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão. [...]”

(Edcl no AgRg no MS 22/DF, rel. Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, julgado em 28.05.2014).

Do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 16/09/2024 a 20/09/2024:

Acompanho o E. Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.